Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1002440-37.2021.8.11.0000
Agravantes: EMILY RODRIGUES GUARIM STROBEL e SINARA CARINE ZENI DE SIQUEIRA
Agravado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EMILY RODRIGUES GUARIM STROBEL e SINARA CARINE ZENI DE SIQUEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1004083-04.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para suspender os atos de exoneração, determinando a reintegração no cargo de cirurgião dentista.
Irresignadas com a decisão proferida, sustentam as Agravantes que impetraram mandado de segurança a fim de anular ato ilegal e desumano de exoneração sumária do cargo de Cirurgião Dentista, em função de revogação de uma antiga liminar proferida em ação coletiva, em que não fizeram parte as recorrentes.
Asseveram que deve ser aplicado ao caso a Teoria do Fato Consumado, pois já estavam no cargo há mais de 04 (quatro) anos, com progressão na carreira e aprovação em estágio probatório.
Aduzem que lograram êxito na aprovação do concurso público 001/2012/PMC/MT para o cargo de Cirurgião Dentista da Prefeitura de Cuiabá/MT, ficando na 113o e 115o colocação.
Discorrem que durante a validade do concurso, foram criadas 116 vagas para o referido cargo, através da Lei Municipal 314/2013, e já haviam sido ocupadas 112 vagas por aquele concurso.
Afirmam que houveram três desistências do concurso, que lhes geram direito subjetivo a nomeação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para suspender os atos de exoneração “ATO GP No 842/2020” e “ATO GP No 843/2020”, determinando a reintegração das recorrentes no cargo público de Cirurgião Dentista.
É o relatório.
Decido.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Vislumbra-se que o Ato GP n. 1419/2016 que as Agravantes foram nomeadas para o cargo de cirurgiã dentista em decorrência de liminar deferida nos autos do mandado de segurança n. 1007448-42.2016.8.11.0041 – Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.
Todavia, esse writ foi extinto sem resolução de mérito em 28.8.2020, com consequente revogação da liminar
Desse modo, a nomeação e a exoneração das Agravantes só ocorreu por força da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1007448- 42.2016.8.11.0041, com sentença transitada em julgado.
Como bem destacou o Juízo a quo, a autoridade coatora se limitou a cumprir a decisão judicial que, inicialmente, determinou a posse e, posteriormente, revogou a ordem.
Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do RE 608.482/RN, consignou o entendimento no sentido de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
Senão vejamos:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)
Em outra quadra recursal, as Agravantes também alegam, que não compuseram o polo ativo do mandado de segurança n. 1007448-42.2016.8.11.0041, que tramitou na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT e fora extinto sem resolução do mérito e tendo a sentença transitada em julgado.
Porém, os documentos juntados pelas Agravantes, nas razões recursais, em análise perfunctória, comprovam o diverso do aduzidos pelas recorrentes.
Isso porque, nota-se que o SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINODONTO-MT) impetrou o Mandado de Segurança contra ato tido por coator emanado do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ e da SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a concessão de liminar para que a autoridade apontada como coatora proceda com a imediata nomeação e posse aos substituídos processualmente no cargo de Cirurgião Dentista, que seriam os 113a, 114a e 115a colocados no certame.
E, conforme relatado pelas Agravantes elas são as 113o e 115o colocadas.
Para melhor elucidar destaco trecho da decisão liminar (parte do relatório e o dispositivo) que foi proferida no writ.
[...] Sustenta o Impetrante que atualmente o Município de Cuiabá conta com 278 (duzentos e setenta e oito) cargos de Cirurgião Dentista, dos quais 161 (cento e sessenta e um) são ocupados por servidores efetivos e 117 (cento e dezessete) são contratados, sendo então 58% (cinquenta e oito por cento) efetivos e 42% (quarenta e dois por cento) contratados. Aduz que os substituídos processualmente pelo Impetrante participaram do concurso público de provas e títulos para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Cuiabá – cargo de Cirurgião Dentista, regido pelo Edital n. 001/2012/PMC/MT, o qual previa 10 (dez) vagas efetivas, mais cadastro de reserva, e se classificaram na 113a 114a e 115a posição [...]
Posto isso, DEFIRO a liminar para determinar que o Impetrado proceda à imediata nomeação e posse dos substituídos do Impetrante classificados nas posições 113o (Sinara Carine Zeni Siqueira), 114o (Cervantes Caporossi Júnior) e 115o (Emily Rodrigues Guarim Strobel), desde que atendidos os demais requisitos para investidura no cargo de Cirurgião Dentista, até o julgamento do mérito deste writ. (ID 76215966 - Pág. 2-3).
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator